Tribunal: TJMMG
Processo: 0002064-60.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
Processo n. 0002064-60.2017.9.13.0003 Relator: Juiz Jadir Silva Revisor: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 18/06/2020 Publicação: 10/08/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 230 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS, CONSISTENTE EM CONDUÇÃO DO MENOR E DE MATERIAIS APREENDIDOS À UNIDADE MILITAR UTILIZADA COMO PONTO DE APOIO DE REDAÇÃO DE REDS - BUSCA DE CELERIDADE E CUMPRIMENTO DE MISSÃO POLICIAL MILITAR - OBSERVÂNCIA DO MEMORANDO N. 30127.3/14 EMPM, QUE TRAÇOU ORIENTAÇÕES SOBRE A OBSERVÂNCIA DA NOTA INSTRUTIVA 36/94 - RECURSO PROVIDO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Cláudio Márcio Lima Bicalho Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso da defesa, para absolver o apelante da imputação descrita na denúncia, nos termos da letra “b” do art. 439 do CPPM. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo 3º Sargento PM Cláudio Márcio Lima Bicalho, através do ilustre causídico que patrocina sua defesa, em face da decisão monocrática condenatória proferida pela Meritíssima Juíza de Direito Titular da Terceira Auditoria da Justiça Militar de Minas Gerais. Conforme se vê na fl. 114, a Meritíssima Juíza de Direito do Juizado Especial Criminal declinou da competência, tendo em vista a Lei n. 13.491/2017, e determinou a remessa dos autos a esta Justiça Especializada. Em 14 de agosto de 2017, o Ministério Público da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos e Controle Externo da Atividade Policial ofereceu denúncia (fls. 01-A/01-C) perante o Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, contra o 3º Sargento PM Cláudio Márcio de Lima Bicalho Silva, como incurso nas sanções do art. 230, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei n. 8.069/90).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra denúncia: Segundo consta do incluso Procedimento Investigatório Criminal, em 20 de fevereiro de 2016, por volta das 19h35min, no Beco São Martins, bairro São Jorge, nesta capital, o denunciado CLÁUDIO MÁRCIO LIMA BICALHO SILVA, no exercício da função pública e sob o pretexto de exercê-la, procedeu a apreensão de inimputável Nikolas Rodrigues Nunes, sem a adoção das formalidades legais. Apurou-se que, na data, horário e local supramencionado, a vítima foi apreendida pelo suposto cometimento de ato análogo ao tráfico ilícito de drogas, oportunidade em que, sem qualquer motivo justificável, CLÁUDIO MÁRCIO LIMA BICALHO SILVA, responsável pela ocorrência, determinou e conduziu o abordado à 125ª Companhia de Polícia Militar, localizada na Rua Oscar Trompowski, n. 1396, bairro Grajaú, Belo Horizonte/MG, onde permaneceram durante a redação do REDS 2016-003905673-001 (ff. 08/10-verso), em evidente inobservância à Diretriz Auxiliar das Operações (DIAO 02/94)1 e ao art. 172 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90)2. Somente às 21h04min do mesmo dia, o conduzido foi apresentado para a lavratura de AAFAI (ver ff. 09-verso e 36). Na sede desta 18ª Promotoria de Justiça Especializada e da 23ª Promotoria de Justiça Especializada (ff. 06 e 86/89), Nikolas Rodrigues Nunes reconheceu o responsável por sua condução e determinou a unidade policial para a qual foi encaminhado. Acrescenta-se que a autoria e materialidade delitiva são igualmente consubstanciadas por outros instrumentos colacionados ao feito, tais como Registro de Evento de Defesa Social - REDS (ff. 08/09-verso). Restando, pois, suficientes indícios de materialidade e autoria dos delitos, infringiu CLÁUDIO MÁRCIO LIMA BICALHO SILVA, a norma contida no artigo 230, parágrafo único do ECA (Lei 8.069/90). Isto posto, recebida a presente, o Ministério Público requer a V. Exa. Seja determinada a citação do acusado para responder aos termos da presente ação penal, que se espera, ao final, culmine no acolhimento da pretensão punitiva ora deduzida, para que seja CONDENADO na forma legal, impondo-lhe as sanções legais. [...] 1 A destinação do preso, a partir do ato de sua prisão, será sempre à Delegacia de Polícia, exceção feita aos seguintes casos: 1 - Revogado 2 - Para ser conduzido à local onde receba atendimento médico necessário. Cessado esses dois motivos, o preso será conduzido à Delegacia de Polícia. DIAO 02/94 - CG (Grifo nosso) 2 Seção V Da apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente [...] Art. 172. O Adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial competente. (Grifo nosso). A denúncia foi recebida em 24 de setembro de 2018 (fl. 134). A instrução criminal transcorreu regularmente (fls. 150/245). Em 13 de maio de 2019 (fls. 247/253), em decisão monocrática, a Meritíssima Juíza de Direito da Terceira Auditoria Militar julgou procedente a denúncia, para condenar o 3º Sargento PM Cláudio Márcio Lima Bicalho Silva pela prática do crime previsto no art. 230, parágrafo único, do ECA (Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990), aplicando-lhe a pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos em regime aberto. Decidiu, ainda, que, por atender as condições objetivas relativas à substituição da pena restritiva de direito, em conformidade com o art. 44 do Código Penal (CP),TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 substituiu a pena privativa de liberdade aplicada por pena de prestação de serviços à própria instituição militar (art. 43, IV, combinado com o art. 46, ambos do CP) à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, totalizando 195 (cento e noventa e cinco) horas de serviço. Decidiu, mais, em razão da ausência de contraditório, deixar de fixar o valor mínimo de reparação proveniente de crime, conforme estabelecido no art. 387, IV, do Código de Processo Penal (CPP). As partes foram intimadas do teor da sentença (fls. 247/253), conforme se vê nas fls. 254/257. Inconformada, a Defesa recorreu (fl. 258) e, em suas razões de recurso (fls. 276/286), sustentou que a condenação do apelante se deu pelo fato de este, após a apreensão do menor pelo cometimento de ato análogo ao tráfico ilícito de drogas, ter-se deslocado com o referido menor até a 125ª Cia de Polícia Militar para a confecção do REDS; contudo, alega que o recorrente não incidiu na conduta descrita na denúncia, porque adotou todas as formalidades legais quando da apreensão do adolescente, tendo-se deslocado até a residência deste, para dar conhecimento a seus familiares, bem como para que o responsável pelo menor acompanhasse o desenrolar da ocorrência, que seria encaminhada à DOPCAD, localizada à rua Rio Grande do Sul, 604, bairro Barro Preto. Salientou que apenas visando dar celeridade ao registro e ao encerramento da ocorrência é que os procedimentos foram feitos na sede da 25ª Companhia da Polícia Militar (onde é ponto de registro de REDS), pois é de conhecimento público (inclusive objeto de reportagens, faladas, escritas e televisivas) que guarnições da polícia militar permanecem por várias horas ou até um turno inteiro de serviço no DOPCAD, aguardando liberações de terminais para procederem a registros, já que aquela unidade policial somente dispõe de dois computadores, que, quase sempre, estão com defeito. Esclareceu que os pontos de registros de REDS foram criados pela Polícia Militar com vistas a desafogar as Delegacias de Polícia Civil, que, como se sabe, não dispõem de estrutura logística. Afirmou que toda a ocorrência durou 1 (uma) hora e 31 (trinta e um) minutos, tempo mais que razoável para uma ocorrência dessa natureza. Alegou que está havendo uma inequívoca inversão de valores por parte da nobre Magistrada sentenciante, bem como da ilustre representante do Ministério Público, porque o Apelante, de modo algum, feriu qualquer preceito legal, muito menos o parágrafo único do art. 230 do ECA, visto que agiu dentro da estrita legalidade funcional, obedecendo, inclusive, as orientações de proceder às lavraturas de boletins de ocorrências nos Pontos de Apoio de Registros de REDS, para maior agilidade e retorno mais rápido ao posto de patrulhamento, o quanto antes. Sustentou, ainda, que o militar não deixou de observar a Diretriz Auxiliar das Operações (DIAO 02/94), que preceitua que a destinação do preso será sempre à Delegacia de Polícia, e o art. 172 do ECA, que diz que o adolescente apreendido será, desde logo, encaminhado à autoridade competente; que ambas as normas foram estritamente obedecidas, porque o apelante encaminhou o menor infrator para aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DOPCAD, tendo, inclusive, lavrado o Auto de Apreensão em Flagrante em seu desfavor; que há de reafirmar que o apelante não violou qualquer preceito legal, sendo certo que sua conduta é atípica; e que o Relatório de Investigação Preliminar de Despacho n. 100.544/17-RIP/22º BPM (fls. 33/36), mandado instaurar pelo ilustre Comandante do 22º Batalhão de Polícia Militar para apurar os fatos, conclui-se pela inexistência de conduta ilícita por parte do apelante. Argumentou que, ao contrário do que afirmou a Douta Magistrada, o depoimento em juízo da senhora Andreia Rodrigues Neves, mãe do menor, não demonstrou sinceridade ou mesmo honestidade em suas palavras, e, sim, foi totalmente parcial. Ao final, requereu a reforma da sentença, considerando que a conduta do apelante foi atípica, para absolvê-lo com fundamento no art. 439, letra “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em suas contrarrazões nas fls. 289/295, o ilustre representante do Ministério Público sustentou não haver dúvidas quanto à configuração do tipo penal previsto no art. 230, parágrafo único, combinado com o art. 172, ambos do ECA (Lei n. 8069/90), porquanto, após a apreensão do menor, o apelante o conduziu até a 125ª Cia da PM para a confecção do REDS, em vez de deslocar-se imediatamente para a DOPCAD, conforme determina nosso ordenamento jurídico; que tal fato é, inclusive, admitido na própria peça recursal; que a conduta é típica e a tese defensiva não merece ser acolhida. Requereu o improvimento do recurso, para que seja mantida a condenação. Em sua manifestação nas fls. 298/301, o douto e culto Procurador de Justiça junto a este Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, assim se manifestou: [...] Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o apelo. Inexistem preliminares, e, no mérito, impõe o provimento de inconformismo. No dia 20/02/16, o menor foi apreendido em flagrante, por infração análogo ao tráfico de entorpecentes, pela guarnição composta pelo acusado e pelo Sd PM Alan de Melo Rocha. O adolescente não foi liberado pelo Delegado de Polícia do DOPCAD (fl. 43), sendo entregue à sua mãe no dia seguinte (fl. 54), após o recebimento da representação ministerial, imputando a Nikolas Rodrigues a prática de infração análoga à prevista no art. 33, caput, da Lei 11343/06, pelo Juízo da Infância e Juventude. Referida representação foi julgada procedente, aplicando-se ao jovem medida socioeducativa, de prestação de serviço à comunidade, durante o prazo de 6 meses, por 8 horas semanais (fls. 78 a 83). Vejamos: Nikolas absolutamente nada disse contra os dois militares responsáveis por sua apreensão, ao ser ouvido pelo Delegado de Polícia, no dia do fato (fl. 52), bem como ao prestar declarações perante o Juízo da Infância e Juventude (fl. 60). Já no dia 13/04/16 (fl. 12), Nikolas compareceu juntamente com sua mãe à Promotoria de Infância e Juventude, onde acusou o réu de colocar as drogas próximas a ele, com o objetivo de o incriminar. O menor e sua mãe, disseram, ainda, que “muitas pessoas do BairroTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 costuma dizer que o Cláudio Márcio tem um ponto de drogas localizado no bairro Gama Cerqueira”. No dia 28/09/16, o adolescente, ao ser novamente ouvido na Promotoria da Infância e juventude, ratificou o que disse à fl. 12 e acrescentou acusação de que o militar também lhe atribuiu falsamente a posse de uma balança de precisão (fl. 21). Foi requisitada pela Promotora de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos, ao Corregedor-Geral da PMMG, a instauração de investigação preliminar “apurar possível envolvimento de policial militar com tráfico de drogas” (fl. 25). Concluídas as investigações pela PMMG, foi determinado arquivamento do feito, por “estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência” (fls. 33 a 35, com CD à fl. 36, contendo a íntegra das investigações). Depois do arquivamento supra, foi notificado o adolescente a comparecer à Promotoria de Defesa de Direitos Humanos com seu representante legal, o que fez em 07/08/17 (fls. 92/93), acrescentando a suas declarações anteriores a afirmação de que, sua apreensão, a guarnição do acusado o levou primeiramente à casa onde residia com sua mãe, e, em seguida, à CIA PM (antes de o apresentar na Delegacia de Polícia). Pois bem, entre a apreensão em flagrante do menor às 19:35 (vide denúncia à fl. 01-A), condução do mesmo à casa em que residia com sua mãe, local onde esta o agrediu fisicamente e teve que ser contida pelos militares (fls. 92/93 e depoimento da mãe do adolescente em juízo), posterior comparecimento da guarnição, com o adolescente, acompanhado de sua genitora, à CIA PM (bem próximo da residência do adolescente), para lavratura do boletim de ocorrência (conforme admitido nas razões recursais à fl. 280 e relatado pela mãe do menor em juízo), e final apresentação de Nikolas às 21:04 (vide denúncia à fl. 01-B) à DOPCAD (Delegacia de Polícia), decorreram 1 hora e 29 minutos. Ressalte-se que, conforme depoimento da genitora do adolescente em juízo, um dos militares comprou e serviu a Nikolas um sanduiche, enquanto era lavrado o BO na CIA PM. É de conhecimento geral a demora de muitas horas a que frequentemente são submetidas as guarnições da PMMG que comparecem à DOPCAD para registar REDS (BOs) apresentando menores apreendidos, em razão do exíguo número de terminais de computadores naquela Delegacia, sendo certo que o Memorando do Estado-Maior da PMMG de número 20127.3/14-EMPM, de 31/02/14, autoriza a condução de inimputáveis apreendidos a Quartéis da PMMG, para a confecção de REDS, em casos estritamente necessários ao cumprimento da missão policial (vide itens 4 e 5.b do Memorando anexo). Destarte, diante da autorização normativa contida no Memorando do EMPM, não me parece que o decurso de 1 hora e 29 minutos entre a apreensão em flagrante de Nikolas, todo o desenrolar dos fatos acima descrito, lavratura do BO e entrega do menor à DOPCAD, ultrapasse o período de tempo estritamente necessário ao devido cumprimento da missão policial em tela, sendo notável a preocupação humanitária dos militares em comprar e servir lanche a Nicolas (depoimento de Andréia em Juízo), nesse interregno. Não vislumbro crime algum na conduta do recorrente. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, por estarem presentes os requisitos e pressupostos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, diante das razões apresentadas pelo apelante, o recurso deverá ser provido. O 3º Sargento PM Cláudio Marcio Lima Bicalho Silva foi denunciado por ter infringido a norma contida no artigo 230, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (Lei 8.069, de 13 de julho de 1990), por haver determinado a condução e conduzido o abordado, o menor Nikolas Rodrigues Nunes, à 125ª Companhia de Polícia Militar, localizada na rua Oscar Trompowski, nº 1396, bairro Grajaú, Belo Horizonte/MG, local em que permaneceram durante a redação do REDS 2016-003905673-001 (fls. 08/10verso), o que, segundo o ilustre representante do Ministério Público, constitui uma atuação em evidente inobservância à Diretriz Auxiliar das Operações (DIAO 02/94) e ao art. 172 do ECA (Lei 8.069/90). Contudo, em suas razões recursais, o apelante demonstrou ter agido em conformidade com as formalidades de apreensão de menor, quando buscou a celeridade no registro e encerramento da ocorrência ao dirigir-se com o menor à 125ª Cia PM, tendo em vista que aquele local é um ponto de registros de REDS. Como é sabido, os pontos de registros de REDS foram criados pela Polícia Militar com vista a desafogar as Delegacias de Polícia Civil. Antes de dirigir-se à Companhia Militar, o apelante deu conhecimento à mãe do menor da sua apreensão, bem como da notícia do material ilícito encontrado com ele. O depoimento da mãe do menor, Andréia Rodrigues Nunes, confirma a dinâmica dos fatos relatados pelos militares, destacando, inclusive, que um dos militares comprou e serviu a Nikolas um sanduiche enquanto aguardava a lavratura do REDS na 125ª Cia PM. Consoante o que foi muito bem destacado pelo douto Procurador de Justiça junto a este Tribunal Castrense, os policiais militares observaram o Memorando 30127.3/14 EMPM, da lavra do então Chefe do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, que orienta aos seus integrantes a observância estrita da Nota Instrutiva 36/94, citada pela nobre Promotora de Justiça em sua inicial. O referido memorando traz em seu bojo: 5. Neste sentido, solicito aos Senhores Diretores, Comandantes e Chefes: a) Orientar o efetivo nos diversos níveis, para que, em casos de prisão/apreensão de infratores, agir conforme preconizam as normas internas da Corporação, encaminhando imediatamente estes cidadãos detidos à autoridade de polícia investigativa; b) Excetua-se a esta condução imediata à autoridade de polícia investigativa de cidadão preso/apreendido, eventual necessidade de atendimento médico, a confecção de REDS ou a estrita necessidade do cumprimento da missão policial militar, situaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 que deverá ser devidamente fundamentada e justificada no respectivo Registro de Evento de Defesa Social; [...] Para demonstrar a regularidade da ocorrência, o apelante ainda aduziu o seguinte: Importante salientar, ainda, que, conforme se vê do documento de fls. 14/15 verso, (REDS), o início da ocorrência se deu às 19h35min e o seu término se deu às 21h04min, ou seja, toda a ocorrência, (da apreensão do menor; ida até a residência do menor, para comunicação de sua apreensão e acompanhamento de um familiar; deslocamento até a 125ª Companhia PM; o registro da ocorrência no sistema informatizado; deslocamento da 125ª Companhia para a DOPCAD e entrega do menor e material apreendido), durou 01h31min (uma hora e trinta e um minutos), tempo mais do que razoável para uma ocorrência dessa natureza. No meu modesto entendimento, procede o argumento do apelante sobre a duração razoável de toda a ocorrência, qual seja, 1 hora 35 minutos, tempo computado entre o momento da apreensão do menor pelos militares, às 19h35min, até o seu encerramento com a apresentação do menor e do material à DOPCAD, às 21 horas e 4 minutos. Com vistas do aduzido pelo apelante, provado nos autos do processo, a condução do menor apreendido à 125ª Cia PM nada teve de irregular ou delituoso. Entendo que o apelante não infringiu o contido no parágrafo único do art. 230 do ECA, porquanto respeitaram-se as formalidades legais sobre apreensão do menor, evitando, inclusive, o desgaste de horas em Delegacias de Polícia para elaboração do REDS. Ante o acima exposto, dou provimento ao recurso da nobre Defesa, para absolver o número 116.528-1, 3º Sargento PM Cláudio Márcio Lima Bicalho Silva, da imputação descrita na denúncia, nos termos da letra “b” (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do CPPM. É como voto. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Após detida análise do contexto fático-probatório, entendo que a conduta praticada pelo apelante não coaduna com o crime previsto no artigo 230 do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme passo a demonstrar. Pela leitura do Boletim de Ocorrência (fls. 14/15), percebe-se que a abordagem policial ocorreu em razão de uma denúncia anônima que noticiou que três indivíduos estariam vendendo drogas. A guarnição comandada pelo apelante se deslocou até o local indicado e logrou êxito em abordar o menor Nikolas Rodrigues Nunes, tendo sido com ele encontrados 3 (três) invólucros contendo maconha. Após buscas pelo local em que os indivíduos se encontravam, foi encontrado o restante da droga descrita no auto de apreensão (fl. 14-v). O adolescente foi apreendido em flagrante por infração análoga ao tráfico de entorpecentes, tendo o Delegado de Polícia da DOPCADTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ratificado a apreensão e não liberado imediatamente o adolescente, conforme fundamentos de fls.43/43v. Observa-se ainda que a representação oferecida em seu desfavor foi julgada procedente e aplicada a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, de 8 (oito) horas por semana, durante 6 (seis) meses (fls. 78/83). Ressalta-se que o adolescente Nikolas Rodrigues Nunes prestou depoimento na Polícia Civil (fl. 52) e no Juizado da Infância e Juventude (fl. 60) e nada disse contra os policiais, vejamos: (...) Que já foi apreendido anteriormente por receptação. QUE, nesta data foi até a “boca de fumo” comprar um “baseado”; QUE, ao avistar policiais militares correu, mas foi abordado pelos Policiais; QUE, havia outros dois garotos próximos ao informante que também correram, sendo que o informante não conhece eles; QUE, ao darem busca pessoal no informante foi encontrado dentro do seu boné três buscas de maconha, seis sacos plásticos tipo chup-chup e cinco reais em dinheiro; QUE, esclarece que o restante da droga encontrada não pertence ao informante, não sabendo quem é o proprietário; QUE, nega envolvimento com o tráfico de drogas; QUE, é usuário de maconha há aproximadamente seis meses (...) (fl. 52). (...) QUE são parcialmente verdadeiros os fatos descritos na representação; QUE trazia consigo somente a droga encontrada no boné que usava; QUE no boné não haviam saquinhos para embalar droga; QUE chegou a fugir da polícia já que trazia pouca droga no boné; QUE é usuário de maconha e foi ali adquirir aquela droga; QUE nada dispensou ao solo quando correu; QUE os outros dois indivíduos que foragiram do local são aqueles que vendiam drogas (...) (fl. 60). Todavia, ao ser ouvido, juntamente com sua mãe, na Promotoria da Infância e Juventude, o adolescente modificou as versões anteriormente apresentadas e acusou o apelante de colocar drogas próximas a ele para incriminá-lo, verbis: (...) Que no mês de Fevereiro deste ano o adolescente se encontrava na Rua São Martins na companhia de outros colegas usando drogas e foram apanhados por policiais militares que faziam busca naquele local, os policiais lavraram o BO e levaram os adolescentes para suas residências. No dia seguinte os mesmos policiais o policial identificado pelo adolescente e sua mãe: Cláudio Márcio Lima Bicalho Silva colocaram drogas próximos ao adolescente Nikolas para incriminá-lo (fl. 12). Posteriormente, o adolescente foi novamente inquirido na Promotoria da Infância e Juventude e, na oportunidade, ratificou as declarações prestadas acima e acrescentou a acusação de que o apelante também lhe atribuiu falsamente a posse de uma balança de precisão: Em geral, os moradores do Morro das Pedras, onde moram os declarantes conhecem o referido policial com o apelido de “Bad Boy”; que é de conhecimento público e notório de que os supracitadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 policial arma flagrantes de tráfico de drogas para muitas pessoas, com intuído de incriminá-las; que Cláudio Márcio só anda de luvas e que não traz a identificação na farda; que os moradores dizem que ele tem um ponto de drogas localizado no bairro Gama Cerqueira, que ele nunca foi visto vendendo, mas que seria responsável pelo abastecimento da mercadoria; (...) que na segunda vez que foi apreendido usando maconha, ao chegar no quartel da PM no final da Avenida Silva Lobo, o PM Cláudio Marcio colocou uma balança e mais 114 gramas de maconha como se pertencesse ao declarante (fl. 21). A Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos requisitou ao Corregedor-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais a instauração de investigação preliminar para “apurar possível envolvimento de policial militar com o tráfico de drogas” (fl. 25). Concluídas as investigações pela Polícia Militar de Minas Gerais, foi determinado o arquivamento do feito, com fundamento no art. 7º (estar provada a inexistência do fato ou não haver prova da sua existência) da Resolução Conjunta n. 4.220/12 - MAPPA (fls. 33/36). Findo o processo instaurado para apurar a conduta do apelante, Nikolas Rodrigues Nunes foi notificado a comparecer à Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos. O adolescente compareceu no dia 07/08/2017 juntamente com a sua representante legal e acrescentou às declarações anteriormente apresentadas a afirmação de que, antes de ser apresentado na Delegacia de Polícia, foi levado primeiramente a sua casa e posteriormente à Companhia da PMMG, vejamos: (...) o declarante reitera a declaração prestada de fls. 15 e 16 na 23ª promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional e afirma que o policial militar, Cláudio Márcio, que possuí a alcunha de “Bady boy” colocou uma balança e ainda, 114 gramas de maconha como sendo de sua propriedade; que o declarante não sabe informar quem seria o proprietário da balança, assim como não sabe dizer a quem pertence a droga apreendida; que na data dos fatos, o declarante foi apreendido pelo referido policial e outros dois PMs; primeiramente o declarante foi levado para sua casa e em seguida conduzido na viatura policial, um carro Fiat Uno, para a Cia da PMMG, localizada na Av. Silva Lobo (...) (fls. 92/93). Nesse contexto, cumpre ressaltar que, entre o horário que ocorreu a apreensão em flagrante do menor (19h35min), a condução dele à sua casa, o comparecimento da guarnição com o adolescente acompanhado de sua genitora à Companhia da Polícia Militar de Minas Gerais para a lavratura do boletim de ocorrência e sua apresentação à DOPCAD (Divisão Especializada em Orientação e Proteção a Criança e ao Adolescente), decorreu o lapso temporal de 1hora e 29min (uma hora e vinte e nove minutos). O Memorando n. 30127.3/14-EMPM do Estado Maior da Polícia Militar de Minas Gerais autoriza a condução de inimputáveis apreendidos a Quartéis da PMMG para a confecção de REDS em casos estritamente necessários ao cumprimento da missão policial, senão vejamos:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 4. Reitera-se, assim, conforme preconizado nas normas acima, a proibição da condução de infratores presos/aprendidos aos quartéis da Polícia Militar, ressalva feita em casos estritamente necessários ao cumprimento da missão policial militar, ação devidamente justificada no próprio Registro de Evento de Defesa Social (REDS). 5. Neste sentido, solicito aos Senhores Diretores, Comandantes e Chefes: a) (...). b) Excetua-se a esta condução imediata a autoridade de polícia investigativa de cidadão preso/apreendido, eventual necessidade de atendimento médico, a confecção de REDS ou a estrita necessidade do cumprimento da missão policial militar, situação que deverá ser devidamente fundamentada e justificada no respectivo Evento de Defesa Social (REDS); Diante da autorização normativa, parece-me que o decurso de 1h29min foi razoável para a apreensão em flagrante de Nikolas, todo o desenrolar dos fatos e a apresentação do adolescente à DOPCAD. Nesse sentido, corroboro do entendimento manifestado pelo e. Procurador de Justiça, no sentido de que, verbis: [...] É de conhecimento geral a demora de muitas horas a que frequentemente são submetidas as guarnições da PMMG que comparecem a DOPCAD para registrar REDS (BOs) apresentando menores apreendidos. Em razão do exíguo número de terminais de computadores naquela Delegacia, sendo certo que o Memorando do Estado Maior da PMMG de número 30127.3/14-EMPM de 31/03/2014, autoriza a condução de inimputáveis apreendidos a Quarteis da PMMG, para confecção de RES, em casos estritamente necessários ao cumprimento da missão policial. Nesses termos, acompanho o e. Juiz relator e dou provimento ao presente recurso de apelação para absolver o apelante, 3º Sgt PM Cláudio Márcio Lima Bicalho, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2020. Juiz Jadir Silva Relato